Tribunal: TJES
Processo: 5011331-33.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011331-33.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: BRUNA ALVES DE FREITAS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5011331-33.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE LINHARES

RECORRIDO:
BRUNA ALVES DE FREITAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR APURADO CORRETAMENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de cumprimento de sentença em que a autora requereu o pagamento apresentando cálculos com os valores que entende como devidos. A parte executada apresentou impugnação, discordando do valor apresentado, sob argumento que os cálculos elaborados englobariam as verbas de FGTS de dois cargos exercidos pela autora (Técnico Pedagógico e Professor), contudo, a demanda versaria apenas sobre o os valores do FGTS relativos ao cargo de Professor. Assim, o cálculo conteria excesso de execução.

2. Sentença que julgou improcedente a impugnação.

3. Recurso inominado do executado, Município de Linhares, alegando excesso de execução, uma vez que a ação versaria apenas sobre o FGTS relativos ao cargo de professor.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. De modo diverso do alegado pela recorrente, os índices adotados pela autora para realizar a correção monetária estão presentes no documento em id. 11495993:

Critérios e parâmetros do cálculo

Data de início dos juros moratórios (exceto dano moral): 11/2022 (de forma decrescente para parcelas com data posterior)

Juros de mora: 6% a.a.

Atualização pela Selic a partir de 12/2021 (cfe. Manual de Cálculos da JF - Ed. 2022).

Critério de correção monetária das parcelas: Diversos I+TR(07/09)+IPCA-E => [...BTN - INPC (03/91) - TR (07/09) - IPCA-E (26/03/15 em diante)] até 12/2021.

Composição: ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91-06/09) TR (07/09) IPCA-E (26/03/2015 em diante) (SEM EXPURGOS) até 12/2021

6. Por fim, conforme autorizado pelo art. 81 do CPC, em relação à possibilidade de condenação por litigância de má-fé, entendo como devida. No caso, os dados apontados como ausentes pela recorrente estão presentes no Resumo de Cálculo (id. 11495993). Ainda, percebo que desde a inicial é evidente que o pedido da autora engloba os dois cargos, como pode ser comprovado em ids.5837148 e 5837149. Isto posto, não restam dúvidas que o recorrente atua de má-fé contra o poder judiciário, tentando deturpar fato objetivo para induzir o juízo ao erro, devendo por isso ser sancionado para manutenção do respeito à justiça, à verdade e à boa-fé.

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.Condeno o recorrente, MUNICIPIO DE LINHARES, ao pagamento de multa de 1% por litigância de má-fé, conforme dispõe o CPC nos artigos 80, VII e 81.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)